Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000541-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA - CPF: 040.274.591-48 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – DECISÃO CORRETA – PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 526 DO STJ – REGRESSÃO PROVISÓRIA MANTIDA – AGRAVO
DE
SPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A prática de falta grave definida como crime doloso no curso da execução penal, autoriza a regressão cautelar de regime, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Nesse sentido o enunciado da súmula nº. 526 do STJ:
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O agravante
Wilverson Marques de Arruda Moreira
interpôs este recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão contra si em que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
ordenou a
regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante.

Em linhas gerais, pretende restabelecer o regime
semiaberto
, sob o fundamento que a regressão embasada na prática de crime doloso, no curso do processo executivo, reclamaria o
trânsito em julgado da condenação
. (ID 115153489).

As contrarrazões do
Ministério Público
são
pelo
desprovimento
do recurso (ID 115153495).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 115153494).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 115437992), conforme transcrição que segue, do seu entendimento:

“Agravo em execução penal. Regressão do regime prisional. Insurgência da Defesa. Pretendida reforma da decisão com a permanência do reeducando no regime semiaberto. Impossibilidade. Reeducando que cometeu novo delito doloso no curso da execução penal, o que justifica a regressão do regime prisional, conforme disposto no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. Prescindibilidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Verbete sumular nº 526 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022